Tribunal: STF
Processo: Rcl 47582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo. RE 855.178-RG (Tema 793). Tratamento médico aos necessitados. Medicamento com registro na ANVISA. Responsabilidade solidária dos entes federados. Polo passivo pode ser composto por qualquer ente, isoladamente ou conjuntamente. Alegação de má aplicação da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Falta de hipótese de cabimento. Seguimento negado.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Distrito Federal, em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo nº 0718380-20.2017.8.07.0016, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 855.178-ED (Tema 793).
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta cuidar-se de ação de obrigação contra si ajuizada para obter medicamentos com registro da Anvisa, “não padronizados pelo SUS vale dizer, não constantes das políticas públicas de saúde”.
    O ato reclamado, proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal, mantida a sentença em que afastada a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.
    Contra essa decisão, noticia interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, ante a consonância da causa com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793). Manejado agravo interno, a ele também foi negado provimento.
    3. Sustenta adotada, no âmbito do TJDFT, interpretação equivocada quanto à desnecessidade de a União integrar o polo passivo das demandas que envolvam pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, uma vez presente a legitimidade solidária de todos os entes da federação.
    4. Argumenta que no RE 855.178-RG estabelecida não apenas a solidariedade entre os entes da federação, mas também a competência da Justiça Federal, tendo em vista que os efeitos econômicos serão suportados pela União.
    5. Afirma que a necessidade de a União compor o polo passivo da demanda justifica-se no fato de deter a responsabilidade para padronizar o tratamento e incluí-lo nas políticas públicas pertinentes, conforme entendimento do STF, ao exame do ARE 1.301.670.
    6. Defende presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, haja vista a proximidade do trânsito em julgado da decisão reclamada. Requer, assim, a suspensão da certificação do trânsito em julgado. 
    No mérito, postula a procedência da presente reclamação. 
    7. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao precedente firmado em repercussão geral no RE 855.178-ED (Tema 793).
    3. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    4. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    5. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.
    6. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face do acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    7. Ao julgamento do RE 855.178-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    8. A seu turno, o acórdão que apreciou os embargos de declaração no RE 855.178 restou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    4. Embargos de declaração desprovidos. ” (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020)
    9. O Tribunal reclamado, ao exame do agravo interno em recurso extraordinário, reputou estar a decisão recorrida em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. O acórdão reclamado está assim justificado:
    “Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. 
    A parte agravante sustenta a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da presente demanda. Aduz sobre a existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos. Por fim, requer o provimento do agravo interno e a admissão do recurso extraordinário.
    Pois bem.
    O recurso extraordinário teve negado o seguimento sob o fundamento de estar em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, no que tange ao tema 793 (RE 855.178).
    Razão não assiste ao agravante.
    No julgamento do RE 855.178 (Tema 793), foi fixado o entendimento, sob o regime de repercussão geral que: É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) 
    Diante, verifica-se que, no caso concreto, como o medicamento pretendido tem registro na ANVISA não é obrigatório a inclusão da União no polo passivo da lide, uma vez que, conforme entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federativos, em conjunto ou separadamente. Cuida-se, pois, de litisconsórcio facultativo e não necessário. 
    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no recurso àquela descrita no representativo da controvérsia. 
    Nego, pois, provimento ao agravo interno. 
    Por fim, destaca-se a existência de determinação de suspensão do processo (ID Num. 22982489), no que diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao que se vincula (tema 1002).”
    10. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação.
    11. Como se vê, a autoridade reclamada consignou que “como o medicamento pretendido tem registro na ANVISA não é obrigatório a inclusão da União no polo passivo da lide, uma vez que, conforme entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral, o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federativos, em conjunto ou separadamente”.
    12. Com efeito, essa orientação perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde.
    13. A robustecer a compreensão pela ausência de teratologia, cito precedentes julgados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em casos análogos:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde. Precedentes.
    2. Não se excogita, pois, má aplicação ao precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43156 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.02.2021)
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA DE CONFRONTO APONTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE E EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 855.178-RG (Tema 793 da Repercussão Geral).
    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
    3. Inviável o exame e a emissão de juízo a respeito de particularidades do caso concreto, sob pena de convolar esta distinta ação em recurso ou atalho processual, expedientes repelidos por esta SUPREMA CORTE.
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33582 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.8.2019)
    14. Não se excogita, pois, afronta à autoridade da decisão paradigma, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora